Tribunal: TJMT
Processo: 1017341-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017341-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ELIANE SILVEIRA GARCIA LEITE - CPF: 010.091.987-18 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), JOAO VITOR GARCIA LEITE - CPF: 039.230.891-63 (APELADO), JOSE CELSO DORILEO LEITE FILHO - CPF: 039.230.761-85 (APELADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVEL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDENCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. CLÁUSULA DE REMISSÃO. PRAZO DE CINCO ANOS. ADAPTAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO UNILATERAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA. CRÉDITO EM FAVOR DOS BENEFICIÁRIOS. EXCLUSÃO SUMÁRIA DE DEPENDENTES. DIREITO À PERMANÊNCIA NO PLANO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

Os autores mantinham plano de saúde coletivo desde agosto de 1993. O segurado titular faleceu em 02/05/2022. O contrato original previa remissão das mensalidades pelo período de cinco anos em caso de falecimento do titular. A operadora cancelou unilateralmente o plano sob alegação de inadimplência das mensalidades de janeiro, fevereiro e março de 2023. A própria operadora reconheceu crédito de R$ 90.310,19 em favor dos autores em fatura de agosto de 2023. Os dependentes foram excluídos sumariamente do plano.

A sentença declarou a validade da cláusula de remissão de cinco anos, determinou a reativação dos planos de saúde, condenou a ré à restituição em dobro de R$ 5.020,59, ao pagamento do crédito de R$ 90.310,19 e à indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para cada autor.

A apelante sustenta a regularidade de sua conduta vez que a adaptação contratual à Lei 9.656/98 reduziu validamente o prazo de remissão para dois anos. Defende que os dependentes foram corretamente excluídos por não se enquadrarem como dependentes elegíveis. Argumenta que o cancelamento observou as disposições contratuais. Afirma que não houve falha na prestação de serviço. Sustenta que os danos morais decorrem de mero descumprimento contratual insuficiente para configurar abalo extrapatrimonial indenizável.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a validade da cláusula de remissão do plano de saúde e o prazo aplicável; (ii) analisar a legalidade do cancelamento contratual; (iii) examinar o direito de permanência dos dependentes no plano; (iv) definir a procedência da restituição de valores pagos indevidamente e do crédito reconhecido; e (v) verificar a configuração de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

A cláusula 16 do contrato original de 1993 estabelecia expressamente o período de remissão de cinco anos em caso de falecimento do segurado titular.

A operadora não demonstrou a anuência inequívoca dos consumidores à suposta alteração contratual que teria reduzido o prazo de remissão para dois anos. O termo de adaptação juntado não contém assinatura do titular falecido.

O CDC estabelece em seu artigo 46 que os contratos não obrigam os consumidores se não lhes for dada oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo. A alteração de cláusula contratual que restringe direito do consumidor exige manifestação expressa e inequívoca, especialmente em contratos de trato sucessivo como os de plano de saúde.

A ausência de comprovação robusta da alteração consensual impõe a prevalência da cláusula original mais benéfica ao consumidor, conforme princípio da interpretação mais favorável previsto no artigo 47 do CDC.

A própria conduta da operadora reforça a validade do prazo quinquenal. A documentação juntada demonstra que a preposta da ré, em comunicação administrativa datada de 29/11/2022, informou expressamente que o cancelamento estava programado em sistema para 02/05/2027, exatamente cinco anos após o falecimento do titular. Essa confirmação inequívoca criou legítima expectativa nos consumidores quanto à manutenção do benefício pelo prazo originalmente contratado.

A tentativa posterior de invocar prazo diverso configura comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva, princípio que rege as relações contratuais conforme artigo 422 do CC.

O cancelamento do plano de saúde revelou-se irregular. A operadora justificou a rescisão unilateral pela inadimplência das mensalidades de janeiro, fevereiro e março de 2023. A própria documentação emitida pela apelante demonstra a existência de crédito em favor dos autores no valor de R$ 90.310,19, reconhecido em fatura de agosto de 2023.

A Lei 9.656/98, em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, veda a suspensão ou rescisão unilateral por inadimplência sem notificação comprovada até o quinquagésimo dia de atraso. Os autores tomaram conhecimento do cancelamento de forma fortuita ao tentarem utilizar o plano, sem qualquer notificação prévia.

A exclusão sumária dos dependentes deu-se de forma irregular. A Súmula Normativa 13 da ANS estabelece que o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, assegurando aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais mediante assunção das obrigações decorrentes.

A restituição em dobro do valor de R$ 5.020,59 encontra amparo no artigo 42, parágrafo único, do CDC. O pagamento da mensalidade de maio de 2022 ocorreu quando já vigente o período de remissão, iniciado automaticamente com o falecimento do titular em 02/05/2022.

O crédito de R$ 90.310,19 merece ser restituído. A operadora reconheceu expressamente esse valor em fatura oficial. A posterior alegação genérica de refaturamento não veio acompanhada de qualquer demonstração contábil que justificasse a reversão do crédito.

A situação dos autos não se equipara aos casos excepcionais em que o STJ reconhece a configuração de dano moral, como negativa de cobertura para procedimento de urgência, recusa de atendimento a paciente em estado grave ou cancelamento de plano durante tratamento de doença grave.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A alteração de cláusula contratual que restringe direito do consumidor em contrato de plano de saúde exige manifestação expressa e inequívoca, prevalecendo a cláusula original mais benéfica ao consumidor quando ausente comprovação robusta da alteração consensual. 2. O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência sem notificação prévia comprovada até o quinquagésimo dia de atraso viola o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98. 3. A exclusão sumária de dependentes após o término da remissão sem oferta de possibilidade de permanência no plano mediante pagamento integral das mensalidades contraria a Súmula Normativa 13 da ANS. 4. O mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja condenação por dano moral."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
em face da decisão proferida na
Ação Cível de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1017341-76.2024.8.11.0041
movida por
ELIANE SILVEIRA GARCIA LEITE, JOÃO VITOR GARCIA LEITE e JOSÉ CELSO DORILEU LEITE FILHO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para:

a) Declarar a validade da cláusula contratual, que estabelece o período de remissão por 05 (cinco) anos, a contar de 02 de maio de 2022, e, por conseguinte, a inexigibilidade de quaisquer cobranças de mensalidades relativas a esse período;

b) determinar que a requerida, BRADESCO SAÚDE S.A., no prazo de 05 (cinco) dias, reative em definitivo os planos de saúde dos autores, nas condições de cobertura vigentes antes do cancelamento, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias;

c) Condenar a ré a restituir aos autores, em dobro, o valor de R$ 5.020,59 (cinco mil e vinte reais e cinquenta e nove centavos), devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo/desembolso (súmula 43 STJ), até a data da citação (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024;

d) Condenar a requerida a pagar aos autores o crédito reconhecido, no valor de R$ 90.310,19 (noventa mil, trezentos e dez reais e dezenove centavos), corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ) - emissão da fatura que o reconheceu (agosto de 2023), até a data da citação (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do CC, conforme determinado na Lei n. 14.905/2024;

e) Condenar a requerida a pagar, a título de compensação por danos morais, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada um dos três autores, totalizando R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data da citação (art. 405 CC), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1o, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic.

Em razão da sucumbência mínima da autora, condenou a requerido ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Alega a recorrente a ausência de falha na prestação de serviço, ao argumento de que a remissão foi concedida conforme disposição contratual, pelo prazo de dois anos, em razão da adaptação da apólice à Lei no 9.656/98.

Sustenta a legalidade do contrato celebrado entre as partes e a ausência de cláusula abusiva.

Ressalta que, em relação aos danos materiais, inexiste obrigação legal ou contratual para ressarcimento pleiteado.

Defende a inexistência dos danos morais, eis que não houve conduta ilícita ou culposa capaz de gerar o dever de indenizar.

Subsidiariamente, na hipótese de modificação dos critérios de atualização, requer que conste expressamente que a taxa SELIC não pode ser cumulada com qualquer outro índice de correção monetária, sob pena de configuração de
bis in idem
.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões (ID 344913366), pela manutenção integral da sentença.

E o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
ELIANE SILVEIRA GARCIA LEITE, JOÃO VITOR GARCIA LEITE e JOSÉ CELSO DORILEU LEITE FILHO
ajuizaram a
Ação Cível de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1017341-76.2024.8.11.0041
contra
BRADESCO SAÚDE S/A.
, aduzindo que são beneficiários do seguro saúde no 419, aderido em agosto de 1993.

Alegaram que, com o falecimento do segurado titular em 02/05/2022, sustentaram ter direito à isenção do pagamento das mensalidades pelo período de cinco anos, conforme expressa previsão contratual.

Sustentaram que a requerida passou a fornecer informações contraditórias, ora confirmando o período de remissão de cinco anos, ora afirmando que este seria de apenas dois anos.

Afirmaram que foram surpreendidos com o cancelamento unilateral e sem notificação prévia de seus planos de saúde.

Aduziram que o cancelamento ocorreu sob a justificativa de inadimplência, ao passo que documentos emitidos pela própria fornecedora não apenas afastavam a existência de débitos, como também apontavam a existência de crédito expressivo de R$ 90.310,19 em favor dos consumidores.

Afirmaram que a alegação da requerida de que o prazo de remissão teria sido reduzido para dois anos, em virtude de adaptação contratual, carece de
fundamento
, uma vez que jamais foram notificados ou anuíram com qualquer alteração nesse sentido.

Ressaltaram os autores JOÃO VITOR GARCIA LEITE e JOSÉ CELSO DORILEU LEITE FILHO, que a exclusão sumária do plano configurou falha autônoma na prestação do serviço, pois foi negado o direito de permanência no contrato, mesmo mediante a assunção do pagamento integral das mensalidades.

A tutela de urgência foi indeferida (ID 344912885).

Dessa decisão, os autores interpuseram recurso de agravo de instrumento n] 1015349-09.2024.8.11.0000, o qual foi desprovido.

Na contestação, a requerida alegou a ausência de falha na prestação do serviço e sustentou que a apólice foi adaptada à Lei no 9.656/98 em 2004, alterando o período de remissão de cinco para dois anos. Afirmou que, com o falecimento do titular em 02/05/2022, a remissão foi concedida à autora ELIANE pelo prazo legal de dois anos, e os demais dependentes, JOSÉ CELSO D. L. FILHO e JOÃO VITOR G. LEITE, foram excluídos por não terem direito ao benefício, seja pela idade superior a 24 anos, seja por não se enquadrarem nas condições de dependência. Defendeu a legalidade do contrato, a inexistência de ato ilícito e a improcedência doa ação.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora requereu a produção de prova documental suplementar, prova oral consistente na oitiva do preposto da ré, prova testemunhal e, se necessário, perícia técnica contábil. Já a parte requerida informou não ter interesse na produção de outras provas.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Jamilson H. Campos,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, conforme relatado.

Pois bem.

Da análise do contrato original de 1993, verifica-se que a cláusula 16 estabelecia expressamente o período de remissão de cinco anos em caso de falecimento do segurado titular (ID 344912862).

A operadora sustenta que a adaptação contratual à Lei 9.656/98, realizada em 2004, teria reduzido esse prazo para dois anos.

Contudo, a prova documental não demonstra a anuência inequívoca dos consumidores a essa alteração e o termo de adaptação juntado (ID 344912863), não contém assinatura do titular falecido, bem como o recibo de aceitação não apresenta elementos suficientes para comprovar a manifestação de vontade válida quanto à modificação específica do prazo de remissão.

Salienta-se que o CDC estabelece em seu artigo 46 que os contratos não obrigam os consumidores se não lhes for dada oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo.

E a alteração de cláusula contratual que restringe direito do consumidor exige manifestação expressa e inequívoca, especialmente em contratos de trato sucessivo como os de plano de saúde.

Ademais, a ausência de comprovação robusta da alteração consensual impõe a prevalência da cláusula original mais benéfica ao consumidor, conforme princípio da interpretação mais favorável, previsto no artigo 47 do CDC.

Outrossim, a própria conduta da operadora reforça a validade do prazo quinquenal, eis que a documentação juntada aos autos demonstra que a preposta da parte ré, em comunicação administrativa datada de 29 de novembro de 2022, informou expressamente que o cancelamento estava programado em sistema para 02/05/2027, exatamente cinco anos após o falecimento do titular.

Portanto, essa confirmação inequívoca criou legítima expectativa nos consumidores quanto à manutenção do benefício pelo prazo originalmente contratado e a tentativa posterior de invocar prazo diverso configura comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva, princípio que rege as relações contratuais conforme artigo 422 do CC.

Vale ressaltar que o cancelamento do plano de saúde também se revela irregular, pois a operadora justificou a rescisão unilateral pela inadimplência das mensalidades de janeiro, fevereiro e março/2023.

Entretanto, a própria documentação emitida pela apelante demonstra a existência de crédito em favor dos autores no valor de R$ 90.310,19, reconhecido em fatura de agosto de 2023.

A Lei 9.656/98, em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, veda a suspensão ou rescisão unilateral por inadimplência sem notificação comprovada até o quinquagésimo dia de atraso.

No caso, os autores tomaram conhecimento do cancelamento de forma fortuita ao tentarem utilizar o plano, sem qualquer notificação prévia.

Desse modo, quanto aos dependentes JOSÉ CELSO DORILEU LEITE FILHO e JOÃO VITOR GARCIA LEITE, a exclusão sumária também se mostra irregular.

A Súmula Normativa 13 da ANS estabelece que o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, assegurando aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais mediante assunção das obrigações decorrentes.

Logo, a operadora/apelante tinha o dever de ofertar aos dependentes a possibilidade de permanência no plano mediante pagamento integral das mensalidades, em vez de proceder à exclusão unilateral sem qualquer comunicação prévia.

No que diz respeito à restituição em dobro do valor de R$ 5.020,59, esta encontra amparo no artigo 42, parágrafo único, do CDC, eis que o pagamento da mensalidade de maio/2022 ocorreu quando já vigente o período de remissão, iniciado automaticamente com o falecimento do titular em 02/05/2022.

E o crédito de R$ 90.310,19 também merece ser restituído, pois a operadora reconheceu expressamente esse valor em fatura oficial, e a posterior alegação genérica de refaturamento não veio acompanhada de qualquer demonstração contábil que justificasse a reversão do crédito.

Contudo, quanto aos danos morais, o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que o descumprimento contratual sem que tenha havido um dano efetivo, não implica em dano moral indenizável:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚM. 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. O mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral. Precedentes.

4. "A ação que objetiva o cumprimento de obrigação de fazer não se confunde com a demanda relativa à obrigação de pagar quantia, devendo os honorários, naquela hipótese, ser fixados de acordo com o § 4o do art. 20 do CPC (AgRg no AREsp 120.936/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 19/2/2015).

5. Agravo interno a que se nega provimento
."
(AgInt no REsp 1270321/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

Logo, deve ser afastada a condenação da apelante ao pagamento de danos morais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e readequar os ônus sucumbenciais, para que sejam rateados em igual proporção, respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026